Tribunal: TJMT
Processo: 1010878-91.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010878-91.2017.8.11.0000.
RECORRENTE: MARCOS ANTÔNIO ASSI TOZZATTI e OUTROS.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por MARCOS ANTÔNIO ASSI TOZZATTI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público ou Coletivo, assim ementado (id. 9301469-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO — UNIDADE DE PROTEÇÃO — DECRETO No 1.795, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1997 — OBSERVÂNCIA — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — INADMISSIBILIDADE -.INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA — DANO AMBIENTAL — VERBETE No 618 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO STJ — APLICAÇÃO.
O Decreto no 1.795, de 4 de novembro de 1997, editado com substrato no Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar no 36 – rectius: 38 –, de 21 de novembro de 1995), no artigo 10 dispôs que o parque estadual está incluído dentre as Unidades de Proteção Integral e, no artigo 14 que “Os Parques Estaduais e Municipais destinam-se a proteção integral de áreas naturais inalteradas ou pouco alteradas pela ação do homem, que oferecem relevante interesse do ponto de vista cientifico, cultural cênico, educativo e recreativo”.
Ademais, em se tratando de dano ambiental, aplica-se o verbete no 618 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça, “A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.
Recurso não provido.(N.U. 1010878-91.2017.8.11.0000, REL. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 06/09/2019).”
A parte Recorrente alega violação ao artigo 331, §§ 2o e 3o, do CPC/73, e artigo 357, do CPC/15, uma vez que não há possibilidade de análise de mérito em sede de despacho saneador.
Recurso tempestivo (id. 25300966-TJ).
Contrarrazões no id. 33290469-TJ.
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. (...). 2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 3. A matéria pertinente aos arts. 12, 37, 43, 46, 186, 402, 404, 940 e 944 do CC/02 não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 484.728/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015).
Dessa forma, constata-se que em relação à suposta violação ao artigo 331, §§ 2o e 3o, do CPC/73, e artigo 357, do CPC/15, cuja controvérsia está amparada na alegação de impossibilidade da análise de mérito em sede de despacho saneador, não foi decidida pelo acórdão impugnado, tampouco nos Embargos de Declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII